Tribunal: TJMT
Processo: 1003836-89.2025.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003836-89.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUNIOR CESAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 025.074.331-08 (APELADO), MARIA GERTRUDES DA SILVA SANTOS - CPF: 650.067.201-15 (VÍTIMA), RAIANY DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.726.581-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
APE
L
A
ÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA
PRATICADA NO ÂMBITO
DOMÉSTIC
O
E FAMILIAR.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL
.
REQUERIDA A CONDENAÇÃO DO
APE
L
A
DO. DESCABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ape
l
a
ção criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu por ameaça em relação a uma das vítimas e absolvê-lo quanto aos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no art. 147, §1º, do Código Penal, em relação às demais ofendidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação do réu pelo crime de ameaça em relação às vítimas absolvidas; e (
ii
) se a prova produzida é apta a afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça exige promessa séria de mal injusto e grave, capaz de incutir temor real na vítima, com efetivo conhecimento da ameaça.

4. O depoimento isolado de uma das ofendidas não se mostra suficiente para sustentar decreto condenatório em relação às demais vítimas,
sobretudo quando uma delas negou a ocorrência do delito e a outra não prestou depoimento em juízo
.

5. Persistindo dúvida razoável quanto à configuração do delito, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração do crime de ameaça exige prova de que a vítima teve conhecimento da promessa de mal injusto e grave e se sentiu efetivamente intimidada.

2. A condenação criminal demanda prova segura e harmônica, não sendo suficiente depoimento isolado desacompanhado de
outros elementos probatórios.

3. A dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade impõe a absolvição do acusado, em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, § 1º; CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
N.U. 1001443-71.2020.8.11.0038, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/7/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUNIOR CESAR SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n. 1003836-89.2025.8.11.0006, julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
o ora recorrido
Junior Cesar Silva dos Santos
como incurso nas sanções do
art. 147, §1º, do Código Penal
, em relação a apenas uma das vítimas, e
absolvê-lo
da imputação de prática dos crimes previstos nos
art. 24-A da Lei n. 11.340/06

e

art. 147, §1º, do Código Penal
, em relação às demais ofendidas, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (ID 327995936).

Nas razões recursais registradas sob o ID 327995938, o Órgão Ministerial almeja a
reforma parcial
da r. sentença, exclusivamente para que o apelado seja
condenado
pelas ameaças
praticadas contra as demais vítimas,

por entender que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, destacando que a palavra da vítima nos crimes que envolvem violência doméstica reveste-se de maior relevância probatória.

Contrarrazões são vistas no ID 327995947, por meio das quais a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
, conforme parecer de ID 331408867, por entender que não foram produzidas provas aptas a sustentar a condenação nos termos pretendidos pelo
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do
ape
l
o manejado pelo
Ministério Público Estadual
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no
dia
20 de abril de 2025, por volta das 17h, na residência localizada na
r
ua 31 de março, n. 14,
b
airro Jardim Paraíso,
na cidade
de Cáceres/MT,
JUNIOR CESAR SILVA DOS SANTOS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à
Maria Gertrudes da Silva Santos
, sua genitora, maior de 60 (sessenta) anos, à
Tamara Ferreira da Silva
e
à

Raiany
dos Santos Silva
, suas sobrinhas, dizendo-lhes que as mataria, ocasião em que descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em seu desfavor.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
Consoante apurado, as vítimas Tamara Ferreira da Silva e
Raiany
dos Santos Silva solicitaram medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1001939-26.2025.8.11.0006, as quais foram concedidas, com incidência da Lei nº 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, mantendo uma distância mínima de 200 metros, proibição de entrar em contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida, com seus familiares e com as testemunhas, bem como frequentar a residência em que a ofendida atualmente habita, o local que desempenha suas atividades laborais e a residência de sua família, sendo ele devidamente intimado em 03.03.2025 (anexo).

Segundo apurado, o denunciado é tio das vítimas Tamara e
Raiany
e filho de Maria Gertrudes. Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, o denunciado, embriagado, dirigiu-se à residência da sua genitora Maria Gertrudes e solicitou-lhe um prato de comida, sendo o pedido atendido.

Contudo, enquanto ele comia,
Raiany
questionou a presença dele no local, ocasião em que ele se irritou, desferiu socos na mesa e foi em
direção a sua genitora, momento em que Gilvan Santos de Abreu, namorado de
Raiany
, interveio.

Ato contínuo, Gilvan empurrou o denunciado, conduzindo-o para via pública, momento em que ele ameaçou às vítimas Tamara,
Raiany
e Maria Gertrudes, dizendo-lhes “vou matar todo mundo, eu vou meter a faca em vocês, vai ter banho de sangue aqui”.

Após, fora contatada a Polícia Militar que se dirigiu ao local e efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado. Destarte, ao perpetrar as condutas acima narradas, o denunciado descumpriu as medidas protetivas concedidas em favor das vítimas Tamara e
Raiany
nos autos PJE n.º 1001939-26.2025.8.11.0006, eis que frequentou a residência de familiares e entrou em contato com as vítimas.
”
(ID
327995881
).

Em razão desses fatos,
JUNIOR CESAR
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal
e art. 147, § 1º, por três vezes
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal

e, após a regular instrução do feito, a
denúncia foi julgada parcialmente procedente
, nos termos já relatados, contexto em que o Ministério Público exsurge irresignado perante esta Corte Revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1 – Do pleito condenatório:

Consoante relatado, o
Parquet

busca a reforma da sentença para condenar o
apela
do
pelo crime previsto no
art. 147 § 1º do Código Penal em relação às vítimas
Maria Gertrudes da Silva Santos

e

Tamara Ferreira da Silva
, por entender que há provas suficientes da prática do crime.

O pleito
não comporta provimento
.

Inicialmente, convém destacar que o
delito previsto no
art. 147, §1º do Código Penal
se
caracteriza como crime formal, que se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva produção do resultado. Trata-se de crime contra a liberdade pessoal, que tutela a tranquilidade psíquica do indivíduo, sua paz de espírito e seu sentimento de segurança.

Para a configuração do delito de
ameaça
, é imprescindível que a promessa de mal futuro seja séria, idônea e capaz de incutir temor na vítima. Ademais,
é
necessário que a vítima tenha conhecimento da ameaça e se sinta efetivamente intimidada,
pois, caso contrário, o fato seria atípico por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a
s provas da
materialidade e autoria do crime de
ameaça
em relação às vítimas
Maria Gertrudes da Silva Santos
e

Tamara Ferreira da Silva

não se revela
m
suficientemente robust
as
para embasar um decreto condenatório
, como bem asseverou o magistrado sentenciante.

Com efeito, a vítima
Maria Gertrudes da Silva Santos
, ao ser ouvida em juízo
(ID
327995926
)
, afirmou categoricamente não ter presenciado ou ouvido as ameaças que teriam sido proferidas pelo
ape
l
a
do.
Questionada pelo
Parquet
a respeito, disse
"
n
ão acompanhei isso aí, não
" e "
i
sso aí eu não cheguei a ouvir, então
"

sic
. Tal declaração, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, enfraquece sobremaneira a tese acusatória, pois, como anteriormente explicitado, para a configuração do delito de ameaça, é imprescindível que a vítima tenha conhecimento da conduta
e se sinta efetivamente intimidada
, o que não ocorre na hipótese.

A ofendida
Tamara Ferreira da Silva
,
por sua vez, não compareceu
à audiência de instrução e julgamento para ratificar as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Impende consignar, outrossim, que, não obstante a vítima
Raiany
dos Santos Silva
tenha afirmado em juízo
(ID
327995926
)
que
, na data dos fatos,
o
ape
l
a
do
,
ciente
da existência de medidas protetivas em seu desfavor,

foi até a residência de sua genitora e
proferiu ameaças contra todas as pessoas presentes no local, tal depoimento, isoladamente considerado, não se afigura suficiente para embasar um decreto condenatório em relação às demais vítimas, mormente quando uma delas nega expressamente ter ouvido as ameaças.

Oportunamente
, saliento que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído. T
odavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente
verossimilhantes,
coerentes e seguras entre si, o que não se verifica na hipótese.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
é certo que

não se pode suprimir outros direitos igualmente
fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência,
livre apreciação da
prova,
etc
),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher
.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“
APE
L
A
ÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATOS PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – EMPURRÃO NA VÍTIMA (ATO REFLEXO) PARA ASSEGURAR SUA LOCOMOÇÃO – INFRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Ausência de prova de que o acusado tinha a intenção de agredir a vítima, sua ex-companheira. Em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações de violência doméstica, a ausência da demonstração da voluntariedade não autoriza a manutenção da condenação.
A narrativa do
ape
l
a
n
te
, é no sentido de que teria empurrado a vítima,
no momento em que
está lhe impediu de pegar a filha de ambos, sem intenção de ofender sua integridade física. Ausência de voluntariedade do agente no sentido de praticar agressão na vítima.
A dúvida milita em favor do réu, conforme princípio in dubio pro reo
.”
(N.U 1001443-71.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023).
Grifei.

A respeito
da temática
, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.
44-45 e 689) – negritei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba
sendo menos grave que o segundo
e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, de acordo
com
o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do acusado
.

Dessa forma,

e sem mais delongas
, alternativa não resta senão
a
manutenção da
absolvição do acusado
,
nos exatos termos da sentença.

CONCLUSÃO:

Ante
todo
o exposto,
conheço
do recurso de
ape
l
a
ção criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n. 1003836-89.2025.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026